Tribunal: TJBA
Processo: 8037168-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037168-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LISIANE MACHADO FERREIRA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
.
PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET
. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 337, INC. VI, E § 3.º, C/C ART. 485, INC. V, E § 3.º, DO CPC/15.
MANDAMUS
EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2.
In casu
, observa-se que o ora impetrante/embargado ajuizou, em
04
de outubro de 202
1
, em face do Estado da Bahia, o processo tombado sob n.º
8033348-23.2021.8.05.0000
,
cujo acórdão
rejeit
ou
as preliminares

e no mérito, conceder a segurança,
para determinar que o Impetrado implante no contracheque dos impetrantes a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com efeitos patrimoniais desde a impetração, cujos valores devem ser corrigidos
até o dia 08/12/2021 com o
IPCA-E com juros pela caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021 a correção de débito se dará unicamente pela Taxa SELIC.

3.
Embargos de Declaração
acolhidos com efeitos infringentes,
para fim de declarar extinto
este
mandamus
sob n.º
8037168-16.2022.8.05.0000, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC, bem como para condenar o ora embargado em multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037168-16.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante ANTONIO VIEIRA SANTOS e como embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13